Tribunal: STF
Processo: ARE 1332219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática, por meio da qual foram apreciados os recursos extraordinários com agravo de T.A.S e S.A.S.M. 
    Ab initio, observo que o agravante não interpôs recurso extraordinário em face do acórdão de apelação. A propósito, registro que o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem foi publicado em 20/01/2020 (doc. 35, fl. 37), sendo evidente a ocorrência de preclusão processual. Por oportuno, destaco que, na decisão de admissibilidade, a Corte local consignou que: “(I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de S. A. S. M., tendo em vista o ARE 748.371/MT (TEMA 660-STF), e NÃO ADMITO o recurso em relação às demais questões, (II) NÃO ADMITO o recurso extraordinário de T. A. S. e (III) NÃO ADMITO os recursos especiais de S. A. S. M., D. C. Z. e T. A. S.” (doc. 37, fl. 82), denotando a ausência de manejo de recurso extraordinário pelo recorrente.
    Demais disso, releva notar que se a parte agravante não compôs a relação processual em fase de recurso extraordinário, não ostenta legitimidade para apresentar a presente irresignação, uma vez que a decisão monocrática, a qual sequer examinou o mérito da irresignação, restringe os seus efeitos às partes que interpuseram o recurso extraordinário na instância a quo. Desta sorte, não se pode falar em prejuízo à sua esfera subjetiva.
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. 1. Não se conhece de recurso interposto por terceiro que não demonstra a sua condição de prejudicado (art. 499, § 1º, do CPC/1973). 2. Agravo interno não conhecido.” (RE 802.009-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/04/2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ARTIGO 75, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.226.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/10/2019) 
    “Direito Constitucional e Civil. Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ilegitimidade da Embargante. 1. Embargos de declaração opostos por entidade não admitida no feito, que atua como amicus curiae em processo conexo. 2. Ilegitimidade recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 646.721-ED-terceiros, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018)
    Ex positis, nada a prover. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente